Tribunal: TJDFT
Processo: 0713315-45.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713315-45.2024.8.07.0001 RECORRENTE: KARLOS HENRIQUE LIMA GULART RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO. POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. RESTITUIÇÃO DE VALORES APREENDIDOS PERTENCENTES A TERCEIRA PESSOA. ILEGITIMIDADE RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. PRELIMINAR DE NULIDADE. REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO POLICIAL. FORÇA PROBATÓRIA. HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. QUANTIDADE E QUALIDADE DA DROGA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. TERCEIRA FASE. QUANTUM DE DIMINUIÇÃO. PRIVILÉGIO. GRAU MÁXIMO. VIABILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Não há interesse recursal em pleito que já foi contemplado na sentença recorrida. Ademais, o réu não figura como parte legítima para recorrer do perdimento de valores apreendidos pertencentes a terceiros, razão pela qual o recurso por ele interposto não comporta conhecimento em relação a tal pedido. Recurso do réu conhecido parcialmente. 2. Quando o ingresso dos policiais na residência se funda em indícios concretos de situação flagrancial, não há qualquer irregularidade na ação policial, pois resguardada pela justa causa apta a legitimar a busca domiciliar sem consentimento do morador ou prévia autorização judicial. Preliminar afastada. 3. A sistemática material dos fatos narrados, consolidada pelos laudos periciais e depoimentos dos policiais envolvidos, evidencia a ação delitiva direcionada ao tráfico de drogas e a posse ilegal de munição de uso restrito, mostrando-se os elementos de prova produzidos convergentes, coesos e hábeis a embasar um decreto condenatório, não havendo que se falar em absolvição. 4. A circunstância especial do artigo 42 da Lei no 11.343/2006 pode ser avaliada na primeira fase da dosimetria, de modo que resta correto o incremento da pena base em razão da quantidade e natureza da droga apreendida. 5. A quantidade e a natureza da droga, quando utilizadas para a modulação da diminuição da pena fundada no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06, não podem ser usadas também para valorar a pena-base com fundamento no artigo 42 da LAD, sob pena de bis in idem. 6. Apelação criminal conhecida em parte, preliminar rejeitada e, no mérito, parcialmente provida. O recorrente alega violação aos artigos 157 e 386, inciso II, ambos do Código de Processo Penal, sustentando ser devida a absolvição, ao argumento de que nulas as provas dos autos, porquanto ilícita a busca domiciliar. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 157 e 386, inciso II, ambos do Código de Processo Penal. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Desse modo, conclui-se que o ingresso dos policiais na residência se fundou em indícios concretos de situação flagrancial de crime permanente no interior do imóvel, qual seja, posse ilegal de arma de fogo, munição e/ou acessório. Não houve, portanto, qualquer irregularidade na ação policial, pois resguardada pela justa causa apta a legitimar a busca domiciliar sem consentimento do morador ou prévia autorização judicial” (ID 72044771). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002